Tribunal: STF
Processo: Rcl 27769
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA INDEXAÇÃO DE PRESTAÇÃO PELO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO DE REVISÃO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação constitucional não é substituto processual de recursos previstos em lei.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.